Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707183-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ANDRE DE LIMA MENDES, JOSE WEBERSON PEREIRA SIMAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cumpra-se o 2o parágrafo do despacho de ID n.o 41057056, encaminhando os autos ao Ministério Público no primeiro grau para oferecimento das contrarrazões, caso queira. Após, à d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador